Tribunal: TJBA
Processo: 8175256-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175256-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANI DOS PASSOS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. OMISSÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º E § 8º-A, CPC). REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO RÉU. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração simultâneos opostos por CREFISA S/A (Ré) e IVANI DOS PASSOS FIGUEIREDO (Autora) contra Decisão que deu provimento ao apelo da Autora, revisando contrato de empréstimo pessoal devido à abusividade dos juros remuneratórios (884,97% a.a. vs. média BACEN). A Ré busca a validação da taxa contratada alegando perfil de risco e divergência jurisprudencial. A Autora alega omissão do julgado quanto à fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (Art. 85, § 8º e § 8º-A, CPC), dado o proveito econômico irrisório.

II. Questão em discussão

2. Definir se a decisão é contraditória ao aplicar a taxa média de mercado como parâmetro para revisão dos juros remuneratórios.

3. Analisar a omissão do julgado acerca do pedido de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, em razão do alegado proveito econômico irrisório decorrente da revisão.

III. Razões de decidir

4. Não procede a alegação de contradição suscitada pela Ré (CREFISA). A decisão fundamentou de forma clara e expressa a abusividade dos juros pela discrepância com a média de mercado, em consonância com a tese consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS). O pleito da Embargante constitui mera tentativa de rediscussão do mérito, estranha à via dos Embargos de Declaração.

5. É patente a omissão alegada pela Autora quanto à fixação dos honorários. O julgado inverteu a sucumbência sem apreciar a base de cálculo sob a ótica da irrisoriedade do proveito econômico.

6. Consoante o Art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, quando o proveito econômico for irrisório, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa. A Lei nº 14.365/2022, ao incluir o § 8º-A no Art. 85 do CPC, exige que se observem os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% do § 2º, aplicando-se o que for maior.

7. Diante do caráter irrisório do proveito econômico, impõe-se a aplicação da equidade, em consonância com os precedentes desta Corte, para arbitrar a verba honorária em valor que remunere dignamente o labor da advocacia (R$ 2.000,00).

IV. Dispositivo e tese

8.
Rejeição dos Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Acolhimento dos Embargos de Declaração opostos por IVANI DOS PASSOS

FIGUEIREDO
com efeitos modificativos na decisão embargada.

1. Tese de julgamento:

"1. A revisão dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado é medida adequada quando verificada a abusividade excessiva, não havendo contradição no julgado.

2. Constatado o proveito econômico irrisório resultante da condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados mediante apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 2º, § 8º, § 8º-A, do Código de Processo Civil; Código de Defesa do Consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS
DA RÉ E
ACOLHER OS EMBARGOS DA AUTORA
COM EFEITOS MODIFICATIVOS fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)